Tribunal: TJMT
Processo: 0020240-60.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – CELEBRADO PELO ESPOSO FALECIDO - RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS – DEMANDA AJUIZADA PELA VIÚVA – QUALIDADE DE SUCESSORA UNIVERSAL – NÃO DEMONSTRADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante art. 618, I, do CPC ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, como aparentemente é o caso dos autos, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros. De forma, que a viúva-meeira isoladamente não possui legitimidade para pleitear o pretendido ressarcimento de despesas que alega ter custeado.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NEUSINA NUNES CRISTAL, contra a sentença (Id 27347962 – Pág. 1/7), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança C/C Perdas e Danos No Único 0020240-60.2007.8.11.0041, Código 316676, ajuizada pela ora apelante, em face de CLOVIS ROSA DA CRUZ e de MADEIRINHA-AGRO PASTORIL LTDA, que consignando no ato sentencial que ‘verifica-se a clara ilegitimidade ativa da autora para esta causa, já que deixou de demonstrar a sua alegada qualidade de sucessora universal’, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 20% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.
Irresignada, a parte autora, em suas razões recursais (Id 27347964 – Pág. 1/4, Id 27347965 – Pág. 1/4 e Id 27347982 – Pág. 1), inicialmente, requer a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, alegando não ter condições econômico-financeira de pagar custas e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Prosseguindo, requer seja o recurso de apelação provido, para que se reconheça a legitimidade ativa dela apelante/autora e a sentença anulada e os autos baixados a origem, para que se proceda o julgamento sobre o mérito da causa, alegando que quanto a tese de sua ilegitimidade ativa já havia sido decidida e rejeitada anteriormente, portanto, é vedado ao Juízo a quo na sentença proceder novo julgamento, fato esse que nulifica a sentença atacada na apelação, que anulada, os autos devem ser baixados à origem para que seja procedido julgamento de mérito na lide. Quanto ao julgamento do mérito, que reclama seja procedido na origem, alega que as despesas que pretende o ressarcimento por parte dos apelados são referentes aos gastos custeados exclusivamente por ela/apelante e não as que foram pagas pelo seu falecido esposo, fato esse que inclusive, reafirma a sua legitimidade ativa, visto que é claro o interesse jurídico da autora.
Ao final, menciona os artigos da legislação infraconstitucional prequestionados.
A parte apelada/requeridos em suas contrarrazões (Id 27347985 – Pág. 1/5), refutando as razões recursais requer a confirmação da sentença em todos os seus termos.
É o relatório.
Fundamentação/decisão.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante consoante os argumentos desenvolvidos pela parte apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).
De proêmio, em relação ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, insta mencionar que esse benefício está previsto nos artigos 98 a 102 do CPC, sendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural atinente à insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (art. 99, § 3o).
No entanto, não se trata de um direito absoluto, mas sim presunção “iuris tantum” em favor da parte que faz o requerimento. Assim, é cabível condicionar a sua concessão à comprovação da hipossuficiência, em conformidade com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
No presente caso, a apelante anexou dados cadastrais de beneficiário do INSS, conforme comprovante de rendimento de aposentadoria que menciona na apelação no valor de R$ 800,06, e carreado para os autos referente ao mês de setembro de 2019 (Id 27347983 – Pág. 2), sendo possível o deferimento do beneplácito ante a presunção de hipossuficiência da apelante.
Como o dito, a sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa, sob o argumento de que:
“Compulsando os autos verifica-se que a autora não comprovou a sua condição de sucessora universal, pois não demonstrou ter procedido a abertura do inventario ou arrolamento, de forma a justificar a continuidade dos negócios nos termos da clausula 12 da avença.
Aliás, a autora sequer acostou aos autos as certidões de casamento e de óbito do seu falecido esposo Nivaldo Pereira Cristal, de forma a corroborar suas alegações.
Logo, não há como verificar a inexistência de outros sucessores legítimos do Sr. Nivaldo Pereira Cristal.
Ora, é cediço que parte legitima é aquela a quem os efeitos do provimento jurisdicional é direcionado, devendo o feito ser extinto quando não preenchido tal condição, ... ”.
Quanto a essa ilegitimidade ativa decretada a apelante alega que essa tese já havia sido decidida e rejeitada anteriormente às fls. 624/626, de forma que é vedado ao Juízo a quo na sentença proceder novo julgamento, fato esse que nulifica a sentença ora atacada.
Equivocada essa afirmação.
Tem-se que naquela decisão restou claro que o Juízo do feito em relação a preliminar de ilegitimidade arguida pelos requeridos, ora apelados, confundia-se com o mérito da demanda, foi bem claro ao determinar que: “deixo para apreciá-la por ocasião da sentença. ” (Id 27346986 - Pág. 5).
Ademais, é consabido que essa matéria por se tratar de questão de ordem pública não é alcançada pela preclusão, sendo passíveis de serem apreciadas, inclusive de ofício, pela autoridade judicial, não ocorrendo, assim, preclusão pro judicato.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ e do Tribunal Estadual que se menciona:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos dos arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, alíneas a e b, do RISTJ, caberá ao Ministro relator conhecer do agravo a fim de negar provimento ou prover o recurso especial, sendo que a interposição do agravo interno e seu julgamento pelo colegiado sana qualquer ofensa ao art. 932 do CPC/2015. 2. A contestação e a reconvenção devem ser apresentadas simultaneamente, ainda que haja prazo para a resposta do réu, sob pena de preclusão consumativa. 3. Não existe, nas instâncias ordinárias, preclusão para o julgador, quanto às questões relativas às condições da ação e pressupostos processuais, enquanto não proferida a sentença de mérito. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (AgInt no REsp 1502781/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME - RECUSA - LIMITAÇÃO CONTRATUAL - CLÁUSULA ABUSIVA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - ADEQUAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. O beneficiário do plano de saúde possui legitimidade para questionar a negativa de cobertura. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo preclusão a respeito. A cláusula restritiva de realização de exames que coloca o consumidor em desvantagem exagerada é abusiva e deve ser afastada. A negativa "abusiva" quanto à realização de exame é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma. Na fixação do valor da compensação indenizatória cabe ao julgador atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantido o valor quando fixado com moderação. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, o termo inicial da contagem dos juros moratórios é a data da citação válida e a correção monetária incide desde a data do arbitramento. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.” (TJMG, Apelação Cível 1.0153.13.011994-1/001, Relator(a): Des.(a) MANOEL DOS REIS MORAIS, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2018, publicação da súmula em 30/05/2018). (destaquei).
Prosseguindo na análise do recurso, tem-se que não procede o inconformismo da apelante/autora.
Objeto buscado na presente ação, segundo afirmação da apelante, trata-se de ressarcimento de despesas por parte dos apelados referentes aos gastos custeados exclusivamente por ela/apelante decorrente do contrato de parceria comercial firmado por seu esposo já falecido, Nivaldo Pereira Cristal e o requerido Clovis Rosa da Cruz e não as que foram pagas pelo seu falecido esposo, fato esse que inclusive, reafirma a sua legitimidade ativa, visto que é claro o seu interesse jurídico.
Porém, consoante a cláusula 12 do referido contrato, a previsão acerca da continuidade da parceria comercial pelos herdeiros ou sucessores dos contratantes em caso de morte, foi entabulado o seguinte:
“12 – Acertou-se também entre os dois, Clovis e Nivaldo, que as Coobrigações e Cooperações não serão dissolvidas pela morte de um dos Coobrigados e Cooperados, obrigando-se seus herdeiros e ou sucessores na continuidade dos negócios, nos termos avençados. ”
Diante dessa cláusula contratual a d. Magistrada a quo, para fundamentar a sua decisão, de forma objetiva e consistente consignou o seguinte:
“E cediço que, pelo princípio de Saisine, falecendo a pessoa, sem deixar testamento, a herança se transite aos herdeiros legítimos, conforme estabelece o artigo n° 1.784 do Código Civil ao dispor que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
Não obstante, dispõe o artigo n° 1.845 do Código Civil que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. ”
De fato.
Tendo o Sr. Nivaldo Pereira Cristal falecido, tem-se que o ressarcimento buscado na presente ação pertence ao espólio de Nivaldo Pereira Cristal. Dessa forma, como se sabe, o espólio é representado pelo inventariante, a quem incumbe representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, nos termos do art. 618, I, do CPC.
A proposito os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. COERDEIRO NECESSÁRIO. DEFESA DE INTERESSE PRÓPRIO E INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É legitimado para propor ação de dissolução parcial de sociedade, para fins de apuração da quota social de sócio falecido, o espólio. 2. A legitimidade ativa, em decorrência do direito de saisine e do estado de indivisibilidade da herança, pode ser estendida aos coerdeiros, antes de efetivada a partilha. Essa ampliação excepcional da legitimidade, contudo, é ressalvada tão somente para a proteção do interesse do espólio. 3. No caso dos autos, a ação foi proposta com intuito declarado de pretender para si, exclusivamente, as quotas pertencentes ao autor da herança, independentemente da propositura da correspondente ação de inventário ou de sua partilha. Desse modo, não detém o coerdeiro necessário a legitimidade ativa para propor a presente ação. 4. (...). ” (REsp n. 1645672/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 29/8/2017.)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LITÍGIO QUE TEM POR OBJETO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - DEMANDA AJUIZADA POR HERDEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LICITUDE - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Carece o herdeiro de legitimidade para o ajuizamento de demanda que tenha por objeto a pretensão de cobrança de aluguel em decorrência da posse exclusiva, por parte de condômino, de imóvel pertencente ao espólio. (TJMG, Apelação Cível 1.0209.15.009444-6/001, Relator(a): Des.(a) MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - DIREITO DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA - VIÚVA POSTULANDO EM NOME PRÓPRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. - Havendo outros herdeiros necessários e nada existindo nestes autos, que os afastem do direito à herança (renúncia, deserdação, etc), a legitimidade ativa para buscar o pedido formulado na inicial é do espólio, representado pela inventariante, ou ainda, no caso de não aberto ou mesmo já findo o inventário, a sucessão, por intermédio de todos os herdeiros do autor da herança. ” (TJMG, Apelação Cível 1.0035.09.142666-4/002, Relator (a): Des. (a) VALDEZ LEITE MACHADO, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2013, publicação da súmula em 12/04/2013).
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Não pode a viúva postular em nome do falecido, cabendo ao espólio pleitear como parte ativa na demanda, impondo-se a extinção da ação, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC. Apelação provida". (TJRS, AC n. 70009947888, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, J. 15-02-2005).
Assim, de acordo com a legislação que rege a matéria, deve ser requerida a abertura de inventário e partilha por quem estiver na posse e administração do espólio (art. 615, do CPC).
No caso, portanto, a legitimidade para buscar o crédito em discussão é do espólio, representado pelo inventariante.
E como a presente ação foi ajuizada pela viúva do falecido Nivaldo Pereira Cristal, e não pelo espólio representado pelo inventariante, correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa na presente ação.
Assim, vai integralmente mantida a sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito.
Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), em razão de terem sido fixados na origem em percentual máximo.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Relator